Tribunal: CARF
Processo: 11020.003324/2004-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11020.003324/2004-10 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-005.655 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
18 de agosto de 2021 Recorrente
Recorrente
TRAMONTINA SA CUTELARIA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. RECONHECIMENTO PELO
PODER JUDICIÁRIO.
Sendo reconhecido, pelo Poder Judiciário, em decisão transitada em julgado,
que a falta de análise dos argumentos de defesa apresentados pelo contribuinte,
independentemente da não apresentação do PERC no prazo legal, importaria
no cerceamento do direito de defesa, não pode o julgador administrativo deixar
de analisar os argumentos apresentados em sede de Impugnação
Administrativa, com fundamento na preclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para declarar a nulidade do acórdão de no 10-57.256,
proferido pela 1a Turma da DRJ/Porto Alegre, determinando o retorno dos autos àquele
colegiado, para que aprecie os argumentos quanto ao cumprimento, pelo Recorrente, dos
requisitos para opção do incentivo fiscal, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo.
Relatório
O presente processo administrativo trata-se de auto de infração lavrado contra a o
contribuinte Tramontina SA Cutelaria, ora Recorrente, em que a fiscalização constitui crédito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.003324/2004-10
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.655 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003324/2004-10

tributário de IRPJ no valor de R$ 2.693.619,84, incluídos acréscimos legais, por recolhimento a
menor do tributo.
Em síntese, a acusação fiscal está arrimada no fato de o contribuinte, no ano-
calendário de 1999, não ter cumprido os requisitos legais para fruição do incentivo fiscal
correspondente a aplicações no Fundo de Investimento da Amazônia (Finam). Entendeu-se que
os valores recolhidos por Darfs específicos seriam de aplicação e, por isso, lavrou-se o auto de
infração em comento, com base no art. 4o da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997.
Importante ressaltar que o contribuinte, mesmo intimando, não apresentou Pedido
de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais (PERC) nos prazos estipulados na
legislação.
Devidamente intimado do Auto de Infração, o Recorrente apresentou Impugnação
Administrativa, na qual alegou cerceamento de defesa, por supostamente não ter sido apontadode
forma clara o motivo da glosa da dedução.
Ao apreciar o apelo do contribuinte, a DRJ em Porto Alegre entendeu julgá-lo
como improcedente, tendo em vista a preclusão do direito de o contribuinte discutir o mérito da
glosa da dedução fiscal, já que, como mencionado, não foi apresentado o PERC dentro do prazo
previsto na legislação.
O Recorrente se insurgiu contra essa decisão, apresentando Recurso Voluntário
direcionado ao CARF.
Em análise ao Recurso do contribuinte, o colegiado da 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 1a Seção de Julgamento do Carf entendeu por bem anular o acórdão proferido pela
DRJ, sob o fundamento de que haveria sido caracterizado o cerceamento de defesa pela ausência
de intimação do contribuinte quanto ao cancelamento da opção pela aplicação de parcela do IRPJ
em investimentos regionais . Neste sentido, determinou-se a análise dos “motivos que levaram ao
não reconhecimento da aplicação de parcela do imposto no investimento regional”.
Com o retorno dos autos à DRJ de Porto Alegre, esta Delegacia de Julgamento
entendeu pela sua incompetência para analisar a matéria, uma vez que “não foi e não é objeto do
litígio instaurado”. Assim, no acórdão no 10-35.477, julgou-se improcedente o apelo do
contribuinte.
Mais uma vez, então, o contribuinte se insurgiu, via Recurso Voluntário, contra a
decisão da DRJ em Porto Alegre.
Neste passo, o CARF, em acórdão proferido pela 4a Câmara da 1a Turma
Ordinária (acórdão no 1401-000.843), manteve o entendimento daquela Delegacia de
Julgamento, deixando claro que, não tendo sido apresentado o PERC dentro do prazo fixado pela
legislação, o “contribuinte perdeu o direito ao gozo do beneficio fiscal”.
Ocorre, contudo, que o Recorrente se socorreu junto ao Poder Judiciário, que, nos
autos do processo de no 5000668-78.2013.4.04.7113 (TRF da 4a Região), acatou o pedido inicial
apresentado, para declarar a nulidade do acórdão no 10-35.477, que havia sido proferido pela
DRJ de Porto Alegre. A decisão proferida foi confirmada em sede de apelação e reexame
necessário, tendo transitado em julgado.
Neste sentido, os autos foram remetidos novamente para a DRJ de Porto Alegre
para novo julgamento da Impugnação Administrativa apresentada pelo contribuinte.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.655 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003324/2004-10

Em um primeiro momento, aquela DRJ determinou a realização de diligência,
que, tal como consta no novo acórdão proferido e ora recorrido, teria constatado as
“irregularidades que inviabilizaram a concessão do benefício fiscal, documentadas nos autos,
bem como a confissão do interessado quanto ao recebimento do extrato de aplicações em
incentivos fiscais que apontou as referidas irregularidades e que deixou de ser atacado por via
do Perc”. No acórdão recorrido, deixou-se claro ainda que:
Não bastasse isso, no curso do presente processo foi levado ao conhecimento do
interessado o conjunto de pendências que inviabilizaram a aplicação de parte do IRPJ
devido no Finam, seja ao início do procedimento fiscal relativo ao lançamento (fls. 11 a
24), seja em função da diligência (fls. 219 a 221).
Os documentos acima referidos apontam a existência de dívidas de Imposto sobre
Produtos Industrializados (Código 1097 - IPI – Máquinas, Aparelhos e Material de
Transporte), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Código 2172 –
Cofins), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (Código 6012 – CSLL – Demais PJ
que apuram o IRPJ com base em Lucro Real – Balanço Trimestral) e Programa de
Integração Social (Código 8109 – Pis Faturamento). Essas dívidas venceram entre 29 de
janeiro e 15 de março de 1999. Vide especificamente o documento das folhas 220 e 221.
Tais débitos constam do processo administrativo no 13016.000566/98-28. Esse processo
tramitou pela DRJ, tendo sido objeto da Decisão DRJ/PAE no 1.175, de 13 de outubro
de 2000. Em suma, o contribuinte requereu a restituição de valores recolhidos a título de
Finsocial atinentes aos anos-calendário de 1989 a 1991 para fins de compensar esse
alegado crédito com as dívidas antes citadas. A DRJ indeferiu o pleito em 13 de outubro
de 2000. O mesmo já havia ocorrido diante da Delegacia da Receita Federal em Caxias
do Sul. Os dois atos se fundamentaram na extinção, por decadência, do direito do
contribuinte.
O processo administrativo no 13016.000566/98-28 iniciou em novembro de 1998 (fl.
259). A Delegacia da Receita Federal em Caxias do Sul, através do seu Serviço de
Tributação, adotou Despacho Decisório no 92, indeferindo o requerimento do
contribuinte. O interessado, então, recorreu à DRJ, que manteve a decisão da Delegacia
da Receita Federal em Caxias do Sul (fls. 250 a 255).
O contribuinte, temeroso da cobrança do débitos, recorreu ao Poder Judiciário. Isso
ocorreu por via do processo judicial no 2000.71.07.005072-0 (fls. 240 e 241),
inicialmente distribuído no dia 31 de agosto de 2000 (fls. 256 a 258). A medida liminar
foi deferida parcialmente, gerando a suspensão da exigibilidade exclusivamente dos
débitos de Cofins. A sentença manteve a suspensão da exigibilidade exclusivamente em
relação à Cofins.
O Tribunal Regional Federal da 4a Região (TRF4) julgou prejudicada a apelação,
extinguindo o processo sem o julgamento do mérito. Mais adiante, em fevereiro de
2005, o Superior Tribunal de Justiça deferiu liminar para suspender os efeitos os efeitos
do acórdão do TRF4 (fls. 233 e 234).
Quanto ao processo administrativo no 13016.000566/98-28, o contribuinte apresenta as
seguintes alegações (fl. 230):
“Processo Fiscal de cobrança de COFINS formalizado em 1998 –processo
administrativo 13.016.000.566/98-28 referido processo, quando da opção pelo FINAM,
estava com sua exigibilidade suspensa, inicialmente em razão da impugnação e demais
procedimentos de defesa administrativa do contribuinte, e posteriormente em face de
decisões judiciais (2000.71.07.005072-2 e 2001.71.13.005267-7), que foram julgadas
parcialmente procedente ao seu final, reconhecendo o direito da contribuinte em realizar
compensação em grade parte do seu crédito, determinando o recolhimento de um saldo
devedor, o que ocorreu, conforme documentos anexos.”
No que diz respeito à falta de entrega das declarações relativas ao Imposto Territorial
Rural do imóvel no 6.858.387-7 (fl. 12), o contribuinte apresentou certidão negativa
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.655 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003324/2004-10

emitida em 2016 (fl. 243), bem como escritura pública de compra e venda do referido
imóvel que indica a aquisição da propriedade pelo interessado em 2004 (fls. 244 a 247).
A DRJ de Porto Alegre, entretanto, não apreciou o mérito da discussão e julgou
improcedente a Impugnação Administrativo, insistindo na falta de apresentação do PERC dentro
do prazo fixado pela legislação. Importante transcrever o entendimento consignado na decisão
exarada:
A questão dos autos, consoante exposto acima, encontra-se resolvida pela comprovação
da existência do “Extrato das Aplicações em Incentivos Fiscais –IRPJ/2000 – Ano-
Calendário 99”, documento devidamente entregue ao contribuinte. Diante da inação do
interessado no que diz respeito a eventual Perc, houve a preclusão do direito de
questionar as irregularidades apontadas no extrato antes referido, que inviabilizam a
concessão ou o reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal, nos termos do
artigo 60 da Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995.
O acórdão proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1999
PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE EMISSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS —
PERC.
Encerrou-se em 28/11/2003 o prazo para apresentação de Pedido de Revisão de Ordem
de Emissão de Incentivos Fiscais, questionando eventuais incorreções contidas no
Extrato de Aplicações em Incentivos Fiscais, referente ao ano-calendário de 1999. Não
tendo apresentado PERC até a referida data, o contribuinte perdeu o direito ao gozo do
beneficio fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente intimado, o contribuinte apresentou Recuso Voluntário combatendo
o acórdão proferido. No seu apelo, o Recorrente, em um primeiro momento, alega que o
colegiado de piso teria descumprido a ordem judicial, uma vez que o Poder Judiciário, em
decisão transita em julgado, “determinou a análise do mérito da irresignação da Recorrente, não
podendo a esfera administrativa se limitar na questão formal do prazo do PERC.” Neste sentido,
requer seja declarada a nulidade do acórdão recorrido.
Em argumento subsidiário, o Recorrente tece considerações sobre o mérito da
discussão, aduzindo, em síntese, que teria cumprido os requisitos para fruição do incentivo fiscal.
Pugna, ainda, pelo reconhecimento do caráter confiscatório da multa aplicada e pela
impossibilidade de se incidir juros sobre a multa aplicada.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 22/07/2016 (comprovante de fls. 281), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.655 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003324/2004-10

dia 22/08/2016 (fls. 106 e seguintes), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
pelo Recorrente e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua
admissibilidade, deve ser analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO
JUDICIAL. DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Como demonstrado alhures, desde a primeira insurgência do contribuinte quanto
aos termos do Auto de Infração, as decisões proferidas pela DRJ e pelo CARF tem sido no
sentido de que a não apresentação do PERC no prazo fixado pela legislação impediria a análise,
neste momento, do cumprimento ou não dos requisitos para fruição da opção pelo incentivo
fiscais.
Ocorre que o contribuinte, não concordando com esse entendimento, se socorreu
do Poder Judiciário, invocando, dentre outros argumentos, que a ausência de apreciação do
mérito da questão (cumprimento ou não dos requisitos para fruição da opção do incentivo fiscal),
em última análise, teria cerceado seu direito de defesa no presente processo administrativo.
E o Poder Judiciário, em decisão já transitada em julgado, declarou a nulidade da
primeiro acórdão proferido pela DRJ (acórdão no 10-35.477) e determinou, expressamente, que
fossem apreciadas “as irresignações acerca da não aceitação da opção”.
Cumpre ressaltar que, em consulta ao site do Tribunal Regional Federal da 4a
Região, verificou-se que os autos do processo de no 5000668-78.2013.4.04.7113, proposto pelo
contribuinte, transitou em julgado no dia 28/07/2015.
Entretanto, ignorando o comando do Poder Judiciário, no acordão ora recorrido, a
DRJ de Porto Alegre, após constatar, via diligência, que o contribuinte foi devidamente intimado
“do “Extrato das Aplicações em Incentivos Fiscais –IRPJ/2000 – Ano-Calendário 99” e não
apresentou o PERC, entendeu, mais uma vez, pela “preclusão do direito de questionar as
irregularidades apontadas no extrato antes referido, que inviabilizam a concessão ou o
reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal, nos termos do artigo 60 da Lei no
9.069, de 29 de junho de 1995”.
Todavia, independentemente se houve preclusão e do procedimento
administrativo que rege a matéria, o fato é que o Poder Judiciário se pronunciou de forma
definitiva, no sentido de que a falta de análise acerca dos motivos da não aceitação da opção pelo
incentivo teria cerceado o direito defesa do contribuinte.
Importante destacar que, em análise à sentença proferida pelo Poder Judiciário
(que posteriormente foi confirmada, em seu inteiro teor, pelo Tribunal Regional Federal da 4a
Região), verificou-se que a decisão judicial partiu da premissa de que não haveria prova “de que
a autora tinha devida ciência sobre a rejeição de sua opção”.
Esta premissa só veio a se mostrar indevida quando da realização da diligência
proposta pelo colegiado que proferiu a decisão ora analisada (DRJ em Porto Alegre), ou seja, a
Fazenda Pública, nos autos do processo judicial, foi incapaz de comprovar o erro na premissa
adotada pelo juízo federal de Bento Gonçalves (RS), sendo essa premissa “desconstruída” apenas
em momento posterior, quando da realização da diligência determinada pelos julgadores a quo.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.655 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003324/2004-10

Entretanto, entende-se que a prova deste fato (da intimação do Recorrente do
Extrato das Aplicações em Incentivos Fiscais –IRPJ/2000), com toda venia, deveria ter sido
realizada, pela União Federal, nos autos do processo judicial em que o Recorrente pedia o
reconhecimento do cerceamento do seu direito à ampla defesa no presente processo
administrativo.
Não se pode admitir que, após o trânsito em julgado da decisão judicial, a DRJ
traga elementos aos autos que demonstrariam o erro da premissa invocada na sentença judicial
proferida e que, supostamente, poderiam alterar a conclusão do Poder Judiciário.
Se, ao partir de uma premissa equivocada, houve erro na decisão judicial
proferida, caberia à União Federal, dentro dos limites e balizamentos inerentes à desconstituição
de decisões judiciais impostos pelo ordenamento jurídico, desconstituir/rescindir aquele julgado.
O que não se pode admitir é que, invocando um fato que não foi levado ao Poder
Judiciário oportunamente, tente-se, de alguma forma, não cumprir a decisão judicial, que, reitere-
se, determinou a análise das “irresignações acerca da não aceitação da opção”.
Desta feita, quando a DRJ de Porto Alegre não analisa os argumentos do
contribuinte, se manifestando pela preclusão do seu direito, acabou por cercear, mais uma vez, o
direito de defesa do Recorrente.
E aqui deve-se apontar que o entendimento pelo cerceamento de direito de defesa,
pela falta de análise das irresignações quanto a não aceitação da opção pelo incentivo, não
comporta mais discussão e, principalmente, valoração por parte dos julgadores administrativos.
Esta questão já foi resolvida de forma definitiva pelo Poder Judiciário nos autos do processo de
no 5000668-78.2013.4.04.7113 e não se tem notícias nos autos que essa decisão foi rescindida.
Sabe-se, neste sentido, que o artigo 59 do Decreto no 70.235/72 é suficientemente
claro quando afirma que as decisões proferidas com preterição do direito de defesa são nulas.
Veja-se a redação do dispositivo:
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Assim, alternativa não há, se não reconhecer a nulidade do acórdão proferido pela
DRJ de Porto Alegre e determinar o retorno dos autos àquele colegiado, para que, superando a
questão da preclusão para apresentação do PERC, analise os “as irresignações acerca da não
aceitação da opção”, nos exatos termos determinados pelo Poder Judiciário.
Por todo exposto, vota-se por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao RECURSO
VOLUNTÁRIO, para declarar, por cerceamento ao direito de defesa, a nulidade do acórdão de
no 10-57.256, proferido pela 1a Turma da DRJ/Porto Alegre, determinando o retorno dos autos
àquele colegiado, para que aprecie os argumentos quanto ao cumprimento, pelo Recorrente, dos
requisitos para opção do incentivo fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.655 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.003324/2004-10

Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital